Tribunal: TJMT
Processo: 1011418-61.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011418-61.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), MARCOS PEREIRA NASCIMENTO GRINIVALD - CPF: 040.191.241-83 (APELADO), MARCOS PEREIRA NASCIMENTO GRINIVALD - CPF: 040.191.241-83 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – VALOR ABUSIVO QUANTO A AVALIAÇÃO DO BEM – READEQUAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – ILEGALIDADE MANTIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) –
RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO

E
DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato e avaliação do bem, desde que efetivamente prestado o serviço e não se constate onerosidade excessiva, sendo que no caso deste último o financiamento deve recair sobre veículo usado. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

A tarifa de avaliação do bem comporta readequação, porque constatada a onerosidade excessiva.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

O Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, e no caso dos autos restou pactuada a sua incidência, de forma que não há como reconhecer percentual diverso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011418-61.2023.8.11.0055

APELANTES:

BANCO PAN S/A E MARCOS PEREIRA NASCIMENTO GRINIVALD

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por

MARCOS PEREIRA NASCIMENTO GRINIVALD (requerente)
e por
BANCO PAN S/A (requerido)
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1011418-61.2023.8.11.0055
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a venda casada na contratação do seguro, devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte requerida condenada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida.

Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, na proporção de 62,5% a ser suportado pela parte autora e 37,5% pela parte requerida, cuja exigibilidade da verba com relação ao requerente ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O autor apelante,
MARCOS PEREIRA NASCIMENTO GRINIVALD
, em suas razões recursais aduz que “
ajuizou demanda AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, demonstrando, em síntese, que a instituição financeira embutiu no contrato tarifas, desconhecidas ao Apelante no nascimento e formalização da relação, no importe de R$2.374,00 que não deveriam integrar o montante financiado, posto que são excessivamente onerosas e contrariam os entendimentos firmados pelo E. STJ
” (sic).

Alega que “
a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, além da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, bem como que existe a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
” (sic).

Salienta que “
à tarifa de registro de contrato, essa se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, uma vez que lhe fora cobrado R$ 316,00 por um serviço às quais outras instituições financeiras cobram R$60,00, não havendo qualquer demonstração e discriminação do porquê fora cobrado tal valor. A onerosidade excessiva é causa suficiente para reconhecimento da ilegalidade da cobrança
” (sic).

Esclarece que “
o recorrido não logrou êxito em comprovar nos autos que tenha efetivamente efetuado tal registro, cabendo destacar que, sabidamente, é garantido a possibilidade de registro e pagamento ser feito diretamente pelo Recorrente junto ao prestador de serviço credenciado pelo órgão de trânsito
” (sic).

Ainda, defende que “
o termo de avaliação com informações que poderiam ser obtidas, sem ônus, através dos portais POUPATEMPO e DETRAN, não dá azo à cobrança desarrazoada de R$458,00, sendo excessivamente onerosa para o consumidor
” (sic).

Explica que “
fora inserido no contrato entabulado entre as partes o importe de R$ 2.374,00, ilegalmente. Subtraindo esse importe do valor financiado chega-se ao valor legal de R$20.455,63
” (sic).

Descreve que “
Se realizarmos o recálculo das 60 parcelas, excluindo o valor das tarifas inseridas ilegalmente, incidindo a taxa de juros pactuada (2,82% a.m.), chega-se ao valor de R$710,86 por parcela, cujo valor controverso chega à R$ 84,74 por parcela
” (sic), portanto, a parcela deveria ser de R$ 710,86 e não R$795,60.

Aponta que “
se excluído o valor das ilegalidades o valor da parcela permanecer inalterado, a taxa de juros efetivamente aplicada será de 3,351180% a.m., contrariando a disposição contratual
” (sic).

Ressalta que “
ausente a comprovação de ter ocorrido engano justificável, resta provada a má-fé que dá azo a devolução em dobro
” (sic).

Sustenta que “
em regra, o princípio do pacta sunt servanda não é aplicável nas relações firmadas através de contrato de adesão! Isso porque, a aplicação desta brocado às relações consumeristas afronta a garantia fundamental de cada cidadão, insculpida na Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, XXXII
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja reconhecido a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem e, consequentemente, expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas; bem como que os valores sejam reembolsados em dobro e ainda que a requerida seja condenada ao pagamento das custas e honorários majorados (id. 203353548).

Por sua vez, o
BANCO PAN S/A
anuncia que o STJ em sede de Recurso Repetitivo “
consolidou entendimento pela legalidade da cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), Tarifa de Cadastro (TC), Serviços Prestados por terceiros. Tarifa de Avaliação do bem (TEB), Despesa de registro do contrato, registro do gravame, Seguro de proteção financeira
” (sic).

Argumenta que “
as Tarifas cobradas pela Instituição Financeira, além de não evidenciarem cobrança abusiva ESTÃO EXPRESSAMENTE PREVISTAS NO CONTRATO CELEBRADO entre as partes, bem como ficou comprovada prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade pela sua cobrança
” (sic).

No que tange ao seguro, esclarece que “
a venda casada, segundo o precedente legal, somente ocorre quando a oferta de produtos ou serviços realizada pelo fornecedor é condicionada a venda de outro produto, ou seja, não havendo esta condição, a oferta não incorrerá em vícios, como é o caso do Seguro Proteção Financeira, contratado pela parte autora, ora apelado
” (sic).

Explana que “
sua contratação é de caráter opcional (...) devendo este realizar a sua expressa anuência, seja pela assinatura do contrato (contratação física) seja pelo uso de senha eletrônica e biometria facial (contratação eletrônica realizada de maneira unilateral)
” (sic).

Relata que “
comprovado que as tarifas foram contratadas de forma legal, não há que se falar em repetição de indébito
” (sic).

A par do exposto, requer a improcedencia dos pedidos formulados na inicial, bem como que o ônus de sucumbência seja integralmente suportado pelo requerente (id. 203353549).

O requerente é beneficiário da assistência judiciária e o requerido recolheu o preparo recursal, consoante certificado nos autos (id. 203362691 e 203364653).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
MARCOS PEREIRA NASCIMENTO GRINIVALD
ajuizou ação revisional bancária em face de
BANCO PAN S/A
alegando cobrança de tarifas bancárias de forma abusiva, no que diz respeito ao Contrato de Alienação Fiduciária - Proposta 092274797, firmado em
18/07/2022
, no valor total de R$22.829,63 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) em 60 prestações, com parcela inicial de R$795,60 (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), com taxa de juros de
39,63%
a.a. e
2,82%
a.m.

Ante o exposto, postulou pelo reconhecimento da ilegalidade das tarifas e seguros cobrados no contrato, no valor total de R$2.374,00 (dois mil, trezentos e setenta e quatro reais), com respectivo ressarcimento em dobro; o recalculo das parcelas do financiamento incidindo a taxa pactuada de 2,82% a.m., em detrimento da taxa apurada de 3,35% a.m., resultado no valor de R$710,86 (setecentos e dez reais e oitenta e seis centavos) por parcela e não de R$795,60 (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos).

O Magistrado na origem reconheceu a parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, tão somente para declarar e reconhecer a venda casada na contratação do seguro, de forma que determinou a restituição do valor, de forma simples, atualizado monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso a maior, podendo a quantia ser abatida com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida.

Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, na proporção de 62,5% a ser suportado pela parte autora e 37,5% pela parte requerida, cuja exigibilidade da verba com relação ao requerente ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Infere-se do contrato entabulado entre as partes que foram cobrados a título de registro de contrato, o importe de
R$316,00
(trezentos e dezesseis reais); tarifa de avaliação de bem, o valor de
R$458,00
(quatrocentos e cinquenta e oito reais) e seguro prestamista, a quantia de
R$1.600,00
(mil e seiscentos reais).

O requerente-apelante almeja reformar a sentença para que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem; que seja recalculado as prestações do financiamento com a taxa pactuada de 2,82% a.m. e ainda que os valores sejam reembolsados em dobro. O requerido-apelante almeja a improcedencia dos pedidos formulados na inicial, cujas irresignações serão melhores analisadas por tópico, a seguir:

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, sendo que no caso desta última o financiamento deve recair sobre veículo usado.

São as teses firmadas:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”

No caso dos autos, nota-se que o financiamento foi para utilização de veículo usado (FIAT/SIENA EL FLEX, 2010/2011) e foi cobrado o importe de
R$458,00
(quatrocentos e cinquenta e oito reais) a título de avaliação do bem e
R$316,00
(trezentos e dezesseis reais) a título de registro de contrato.

Nota-se que o autor juntou o laudo de vistoria do veículo (id. 203353522 - Pág. 3/4), cujo termo é simples, tendo sido confeccionado apenas com avaliação de possível existência de multa, imposto ou restrições, bem como estado de conservação do veículo, contendo informações de lataria conservada, tapeçaria e pintura boa e pneus novos e ainda, foto da traseira do veículo.

Não houve descrição detalhada do veículo, de modo que se revela abusiva a cobrança de R$458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais).

Dessa forma, pertinente a adequação da
tarifa de avaliação do bem
para o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), conforme apontamentos já apresentados em outros casos.

Para ilustrar, segue o seguinte precedente de minha relatoria em caso similar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEMI -NOVO – EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE –
VALOR ABUSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE – MORA NÃO ELIDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A capitalização diária de juros é permitida, considerando-se que houve informação expressa a respeito da taxa de juros mensal e anual. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem desde que comprovada à efetiva prestação do serviço, e previamente pactuada, situações observadas no presente caso. Segundo o Tema 618 do STJ é válida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressamente pactuada no contrato e não conste onerosidade excessiva
. Observada a abusividade do valor cobrado, a tarifa de cadastro deve ser reduzida ao valor médio indicado na tabela divulgada pelo Banco Central em relação à época da contratação
. A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. A constituição da mora do devedor só pode ser afastada quando as cláusulas contratuais são declaradas nulas durante o período da normalidade, ou seja, da adimplência.”
(TJ-MT 10370507320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Todavia, no que diz respeito ao
registro de contrato
, o valor de
R$316,00
(trezentos e dezesseis reais) está de acordo com a média.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958,
o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato
e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.”
(TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO
–
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO
– TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato
, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e
não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente
. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69.2023.8.11.0086, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – VEÍCULO USADO – ONEROSIDADE NÃO EVIDENCIADA – LEGALIDADE –
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
E
REGISTRO DE CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. 2. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva. 3. No caso específico dos autos, razão não assiste ao apelante quando sustenta a ilegalidade da cobrança das propaladas tarifas, porquanto, restou comprovado que os serviços foram efetivamente prestados, tendo em vista que a alienação fiduciária consta no CRLV do veículo objeto do contrato, bem como o laudo de vistoria constando a assinatura do autor, bem como porque se verifica que, além de o veículo, objeto do arrendamento, ser usado, não há qualquer onerosidade no valor das tarifas, fixadas, respectivamente, em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e
R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos)
. Logo, perfeitamente legal sua cobrança.”
(TJ-MT 10000494120218110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

DO SEGURO PRESTAMISTA

O banco apelante sustenta a licitude na cobrança do contrato de seguro prestamista, no valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Restou evidenciado nos autos que a instituição financeira atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”.

De acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011
.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA
. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença neste tocante.

RESTITUIÇÃO DO VALOR

Por consequência, considerando que restou reconhecida a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e a abusividade do valor cobrado a título de tarifa de avaliação do bem, de rigor a restituição do valor de
forma simples
.

A repetição do indébito em dobro, na forma revista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige a caracterização da má-fé, o que não restou comprovado na hipótese.

É o entendimento já consagrado neste Eg. Tribunal:

“APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO -
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.
A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização.”
(TJ-MT 10041400320218110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS
E VALORES C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– RECURSO DESPROVIDO. Se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora (Súmula 472 – STJ). A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é que melhor reflete a desvalorização da moeda.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito
.”
(TJ-MT 00286350220118110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

JUROS DO CONTRATO

Com relação aos juros remuneratórios, o autor apelante alega que restou comprovada a abusividade na cobrança, ao argumento de que a taxa de juros informada no contrato era de
2,82%
a.m.

No entanto, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê o Custo de Efetivo Total (CET) no percentual de
50,99%
a.a. e
3,44%
a.m. (id. 203353522 - Pág. 9).

Tal percentual reflete não reflete somente os juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, mas também todas as despesas e encargos relacionados a contratação firmada entre as partes, o que impossibilita o
reconhecimento de incidência de juros remuneratórios em patamar diverso daquele inicialmente contratado
.

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET)
– PREVISÃO CONTRATUAL - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Custo de Efetivo Total (CET) não reflete somente os juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, mas também todas as despesas e encargos relacionados a contratação firmada entre as partes, o que impossibilita o reconhecimento de incidência de juros remuneratórios em patamar diverso daquele inicialmente contratado
. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Não configura abusividade no percentual dos juros remuneratórios do contrato compatível com a taxa média do mercado para o período da contratação. (REsp n. 1.061.530/RS).”
(TJ-MT 10029692320218110011 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

Por fim, denota-se que o ônus da sucumbência na proporção de 62,5% a ser suportado pela parte autora e 37,5% pela parte requerida, está em consonância com a quantidade de pedidos acolhidos/rejeitadas e não comporta revisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO PAN S/A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
AUTOR
, apenas para adequar a tarifa de avaliação do bem em R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal, porque os honorários de sucumbência foram fixados de forma recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024